Tribunal: TJDFT
Processo: 0740395-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740395-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Nas informações prestadas no ID 51980115, o Juízo Suscitado da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, após nova análise dos autos, reviu seu posicionamento e reconheceu ser o juízo competente para a análise do processo 0726162- 10.2023.8.07.0003, que deu origem ao conflito. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente conflito de competência, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se a ambos os Juízos. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 09 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator